Tribunal: TJES
Processo: 5004699-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004699-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a impenhorabilidade de salário, rejeitando a alegação de prescrição. O agravante sustenta que os cheques que embasam a execução encontram-se prescritos, tanto sob a ótica da prescrição da pretensão executiva quanto da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância na análise da prescrição; e (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial lastreado em cheque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há supressão de instância se a parte ventilou devidamente a matéria na origem, com nuances e fundamentos diversos, e o Juízo
a quo,
conquanto e
nfrente a questão, o faz de forma genérica e imprecisa.

4. A prescrição da pretensão executiva não se configura quando a ação é proposta antes do decurso do prazo semestral previsto no art. 59 da Lei do Cheque, computado a partir do término do prazo de apresentação do título, conforme art. 33 da mesma lei.

5. A interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/1973, vigente à época, sendo válida a citação editalícia diante da frustração de diligências e informação de paradeiro incerto e não sabido do devedor.

6. Não tendo havido determinação de suspensão do processo execução, não se verifica o evento disparador do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC/1973, consoante Precedente firmado pelo c. STJ (IAC nº 1; e REsp nº 2.090
.768/PR).

7. A ausência de desídia ou inércia do exequente na tentativa de localização do devedor ou de bens penhoráveis impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. A nova disciplina da prescrição intercorrente, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que prevê a contagem do prazo a partir da primeira tentativa infrutífera de localização, não tem aplicação retroativa, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Não há supressão de instância se a parte ventilou devidamente a matéria na origem, com nuances e fundamentos diversos, e o Juízo
a quo,
conquanto e
nfrente a questão, o faz de forma genérica e imprecisa.

2. A prescrição da pretensão executiva fundada em cheque não se opera se a execução é ajuizada antes do transcurso do prazo de 6 meses após o término do prazo de apresentação.

3. Sob a égide do CPC/1973, antes da Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente não se inicia sem que tenha sido determinada a suspensão da execução e sem que tenha havido inércia do exequente.

4. O novo regime da prescrição intercorrente instituído pela Lei nº 14.195/2021 não possui aplicação retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 33 e 59; CPC/1973, art. 219, §1º; CPC/2015, art. 921, §§1º, 2º e 4º; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0000690-49.2013.8.08.0010, Rel. Des. FABIO BRASIL NERY, j. 05.11.2024; TJES, AC nº 0025274-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 24.02.2025; TJES, AI nº 5002824-47.2020.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, j. 07.05.2021; TJES, AC nº 0002298-97.2014.8.08.0026, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, j. 11.09.2023; STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Preliminarmente, sustenta o agravado que a alegação de prescrição intercorrente não fora decidida na origem, bem como que as teses afetas ao instituto foram apresentadas, nesta instância recursal, com amplitude maior do que na instância primeva, o que configuraria
supressão de instância
.

Verifico, todavia, que todas as questões submetidas a este órgão colegiado foram deduzidas pelo recorrente em exceção de pré-executividade, que ventila tanto a prescrição da pretensão executiva quanto a prescrição intercorrente, invocando expressamente as teses de aplicabilidade do prazo semestral da Lei de Cheque e de nulidade da citação editalícia (fls. 233/245).

Assim, não se pode cogitar de supressão de instância se a parte ventilou adequadamente seus argumentos e fundamentos, mas o Juízo
a quo
os analisou de forma genérica e imprecisa.

Ademais, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, afigura-se cognoscível a qualquer tempo, inclusive, de ofício (TJES, Data: 05/Nov/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000690-49.2013.8.08.0010, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto,
rejeito
a preliminar de supressão de instância.

MÉRITO

Em evolução, no mérito, consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILMAR LOPES DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora agravante, tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do seu salário, rejeitando, de outro lado, a prejudicial de prescrição.

Em suas razões (id. 8013429), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a execução tramita há quase 16 anos; (ii) os títulos executivos — dois cheques datados de julho de 2008 — encontram-se prescritos, uma vez que, considerada a nulidade na citação editalícia promovida, a angularização válida da demanda somente se deu em 19/08/2010; (iii) o prazo prescricional aplicável ao caso é de 6 meses, tendo em vista que o título executivo extrajudicial que lastreia a execução é cheque; (iv) houve, também, prescrição intercorrente diante da inércia do exequente e do longo prazo de tramitação processual sem satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que
a r. decisão agravada não merece reforma
, pelos motivos que já sinalizei na r. decisão de id. 8171092, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pretendido.

Em primeiro lugar, em relação à
prescrição da pretensão executiva
, observa-se que o exequente ajuizou a execução em 31/07/2008, tendo por lastro cheques emitidos em 17/07/2008 e 19/07/2008 (fls. 11/12), cujo prazo de apresentação se encerrava em 16/08/2008 e 18/08/2008, na forma do art. 33 da Lei nº 7.357/85.

Assim, tendo em vista que entre o ajuizamento da execução (31/07/2008) e o fim do prazo de apresentação dos cheques (16/08/2008 e 18/08/2008) não transcorreu o prazo prescricional de 6 meses previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85, descabe cogitar de prescrição da pretensão executiva.

Lembre-se, por oportuno, que, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/1973 (vigente à época), a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não se inferindo, ademais, nulidade da citação editalícia promovida diante da informação prestada pelo Oficial de Justiça de que, após diversas diligências, não encontrou os citandos e que os vizinhos informaram que não residem mais no local, estando em local incerto e não sabido,
in litteris
(fl. 37):

“CERTIFICO que deixei de intimar o Sr. Gilmar Lopes dos Santos porque, após diversas diligências ao endereço fornecido nesta Carta Precatória, em horários diversos e dias alternados, dia 06/10 as 15:00 horas, dia 07/1 0 as 17:30 horas encontrei a casa sempre fechada. Certifico, ainda, que hoje, dia 08 as 11:20 horas, retornei a diligenciar no endereço e novamente encontrei a residência fechada. Sendo assim, fui buscar informações com vizinhos, moradores há mais de cinco anos, e no colégio Galileu, que é em frete a residência do Sr. Gilmar, sendo informada por todos que o mesmo não reside mais nesta cidade de Ibiraçu/ES há uns três meses e
está em lugar incerto e não sabido
”.

Vale lembrar, aliás, que, se a demora
na citação da parte executada/demandada não se dá em virtude de inércia ou desídia da parte exequente, não há razões para se reconhecer a prescrição, consoante jurisprudência deste Sodalício (TJES, Data: 24/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0025274-70.2015.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.”. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) 2.
A ação de execução fora ajuizada em 25/05/2011, antes mesmo do início da fluência do prazo prescricional. Apesar de a citação dos executados haver ocorrido apenas em setembro de 2018, verifica-se que não houve desídia da parte exequente, ora agravado, na localização dos executados
. 3.
Como já decidiu este e. TJES, “a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte
. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020) 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 07/May/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002824-47.2020.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ato contínuo, em que pese a protraída duração do processo executivo, reputo que também não se operou a
prescrição intercorrente
alegada.

Em primeiro lugar, pois não houve determinação de suspensão do feito na origem, sendo cediço que o termo inicial da prescrição intercorrente é o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980), conforme
restou estabelecido pelo c. STJ em precedente firmado no IAC nº 1 (art. 927, II, do CPC), tendo-se fixado as seguintes Teses:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição".

Na hipótese dos autos, não tendo havido determinação de suspensão do processo execução, não se verifica o evento disparador do prazo prescricional intercorrente, consoante entendimento exarado no âmbito desta c. 4ª Câmara Cível, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 921, § 1º, DO CPC/2015 – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEFLAGRADA – ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO – DESCABIDA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1) A ação de execução amparada em cheque prescreve no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a teor do disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo. 2)
Em momento algum foi determinada a suspensão do processo em virtude da não localização de bens da executada que pudessem ser penhorados e, no suposto período de suspensão a que se refere a sentença (24/09/2018 a 24/09/2019), houve regular prática de atos processuais, em que pese a constatada inércia da exequente, em duas oportunidades, ao ser intimada para impulsionar o feito
. 3)
O mais acertado seria o juiz determinar a suspensão da execução, por 1 (um) ano, após quedar-se silente a exequente ao ser intimada acerca da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que não localizou bens penhoráveis, o que, todavia, não se verificou, haja vista que o juiz condutor do feito deu-lhe regular processamento ao determinar a expedição de ofício ao SERASA e a intimação da exequente para requerer o que entendesse de direito
. 4)
Embora seja prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução para que tivesse início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, seria indispensável a expressa suspensão do feito, com a cientificação da exequente por meio de seu advogado, o que não ocorreu
. 5) O pedido de que seja deferida por este Tribunal, liminarmente, a penhora no rosto dos autos nº 0000470-56.2020.8.08.0026, como ato executório seguinte à anulação da sentença, deve ser rechaçado por duas razões, fundamentalmente: a uma, porque ao Juízo de 1º grau cabe apreciação de pedidos relacionados à prática de atos executórios em desfavor da parte executada, e não ao Órgão ad quem fazê-lo, em sede recursal; e, a duas, porque tal pleito foi formulado em momento anterior pela exequente, sem que houvesse a interposição de recurso (rectius: agravo de instrumento) em face do ato judicial que, ao apreciá-lo, determinou providência diversa da pretendida. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002298-97.2014.8.08.0026, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

Também à luz da
ausência de inércia/desídia
do exequente, ora agravado, não merece vicejar a alegação de prescrição intercorrente.

Não desconheço, nesse contexto, que, a
partir da promulgação da Lei nº 14.195/2021, a sistemática de contagem do prazo prescricional intercorrente restou alterada, prescindindo-se do exame acerca da inércia do exequente, e passando a depender da existência de tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, somada ao término do prazo de suspensão ânuo, na forma do art. 921, §§1º, 2º e 4º, do CPC,
in verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal. 7.
A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente
. (...) (REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024)

Ocorre que, em consonância à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente” (STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024).

Acrescente-se, ainda, que, após a entrada em vigor da Lei nº 14.195, em agosto de 2021, a primeira manifestação do exequente -
requerendo a penhora pelo SISBAJUD
(fls. 268/270) - restou frutífera (fls. 224/226), não havendo que se cogitar do início do prazo de prescrição intercorrente sob a égide da nova lei.

Assim, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente tal como pretendido pelo executado-recorrente.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
DEFIRO
a gratuidade da justiça ao agravante, diante da ausência de elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência erigida a partir da declaração de fl. 250, colhendo-se, ainda, dos autos dados que corroboram com a insuficiência de recursos, tal como o contracheque de fl. 251, que informa remuneração equivalente a dois salários mínimos (TJES, Data: 24/Feb/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012539-11.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.